Tribunal: TJMT
Processo: 1009698-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1009698-98.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA, no auto de prisão em flagrante (PJE N.U 1003093-10.2020.8.11.0021), lavrado em face de Juliano Reichert e Lucas Palmeira Belém pela prática, em tese, tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006 – (www.pje.jus.br).
O JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que “as infrações imputadas nestes autos, em tese, aos investigados JULIANO REICHERT e LUCAS PALMEIRA BELEM foram praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diferentes dos crimes apurados nos autos Código 613697, no qual foram denunciadas 31 (trinta e uma) pessoas pela prática do delito de organização criminosa, sendo que JULIANO não foi denunciado porque não restou evidenciada sua condição de integrante da facção criminosa [...] e LUCAS sequer foi mencionado pela autoridade policial, tampouco no incidente de busca e apreensão” (ID 89502984).
O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA declinou competência ao considerar que “tratam-se nitidamente de delitos cometidos por organização criminosa, por isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os presentes autos, haja vista que há Vara Especializada na Capital para julgamento de infrações penais praticas por facções criminosas” (ID 89502984).
Relatos.
Este conflito recomenda descrição dos atos processuais, para melhor compreensão.
No dia 3.12.2020, a equipe da polícia civil de Água Boa cumpriu o Mandado de Busca e Apreensão no 0004217-79.2020.8.11.0012, expedido pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, em desfavor de Juliano Reichert, na Fazenda “Coqueiro”, situada na MT-240, s/n, zona rural, no Município de Água Boa-MT. Durante essa diligência, os investigadores de polícia Willian Marcos Cardoso, Marilene Tavares Santana e Mariana Galassi Pavan apreenderam duas porções de maconha, cujo peso totalizou 25g (vinte e cinco gramas), em poder da adolescente Jenifer, a qual é filha do autuado Juliano Reichert e “namorada” do autuado Lucas Palmeira Belem (ID 89502984).
Em 11.12.2020, o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA [Jean Louis Mais Dias – juiz de Direito] se declarou incompetente “para processar e julgar o feito”, determinou vista ao Ministério Público e declinou competência ao JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, sem analisar a legalidade das prisões e/ou eventual conversão em preventiva (ID 89502984).
Em 14.12.2020, fora deferido pedido liminar para “relaxar” as prisões de Juliano Reichert e Lucas Palmeira Belém, visto que estavam “segregados há 11 (onze) dias [3.12.2020 a 14.12.2020] sem conversão do flagrante em custódia preventiva” (HC N.U 1026384-05.2020.8.11.0000 - ID 89502984).
No mesmo dia [14.12.2020], a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA [Luis Alexandre Lima Lestisco - promotor de Justiça] anuiu com o declínio e consequente redistribuição do auto de prisão em flagrante ao JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (ID 89502984).
Em 18.1.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ determinou o arquivamento do auto de prisão em flagrante e a abertura de vistas para o órgão do Ministério Público (ID 89502984).
Em 22.1.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - GAECO [Amarildo Cesar Fachone - promotor de Justiça] opinou para que fosse suscitado conflito negativo de competência, por considerar que “não há indícios da integração dos suspeitos JULIANO REICHERT e LUCAS PALMEIRA BELEM com a organização criminosa investigada nos autos 613697” (ID 89502984).
No dia 31.5.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ suscitou o presente conflito negativo (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito ID 89502984).
Pois bem.
Reconhece-se o conflito negativo de jurisdição, sopesada que duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes, “ex vi” do art. 114, I, do CPP.
No caso, o mandado de busca e apreensão foi expedido em face somente do autuado Juliano Reichert para se apurar suposto envolvimento dele com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, ao passo que a droga apreendida na residência [25g de maconha] encontrava-se em poder da adolescente “Jenifer” [filha do autuado Juliano Reichert e “namorada” do autuado Lucas Palmeira Belem], a qual declarou, em sede policial, ser apenas usuária de substância entorpecente.
O autuado Lucas Palmeira Belem sequer era investigado e o autuado Juliano Reichert, após conclusão das investigações, não foi denunciado nos autos da Ação Penal Código 613697, em trâmite no JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, órgão judiciário responsável pela expedição do mandado de busca e apreensão [Operação “Constantine”].
Dispõe o art. 70 do CPP que “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou o mandado de busca e apreensão e aquele que originou o auto de prisão em flagrante (CC no 147.843/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.10.2017).
Essa orientação deve ser adotada, notadamente em análise perfunctória de conflito de jurisdição.
Com essas considerações, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Outrossim, DESIGNA-SE o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA para o controle judicial sobre o Auto de Prisão em Flagrante no 1003093-10.2020.8.11.0021, até que sejam definidos os limites objetivos e subjetivos do fato criminoso, bem como resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, se apresentada pela autoridade policial ou órgão ministerial da comarca local (RITJMT, art. 205).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO